Tribunal: TJSP
Processo: 2135414-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – homicídio qualificado tentado – Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia – Subsistência dos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Alegação de Constrangimento ilegal por excesso de prazo superada em razão da pronúncia – Súmula 21 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135414-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é paciente FRANCISCO
JOSE ALVES DOS SANTOS e Impetrante JOSEVAL MARQUES PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000
Impetrante: Joseval Marques Paes
Paciente: FRANCISCO JOSE ALVES DOS SANTOS
Comarca: Diadema
Voto no 25.355
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
– SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART.
312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
POR
EXCESSO
DE
PRAZO SUPERADA EM RAZÃO DA PRONÚNCIA –
SÚMULA 21 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por JOSEVAL
MARQUES PAES em favor de FRANCISCO JOSÉ ALVES DOS SANTOS, com
pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do
Juri de Diadema (autos n° 0025740-50.2009.8.26.0161), que estaria
submetendo o paciente a constrangimento ilegal.
O paciente encontra-se preso cautelarmente porque
incurso, em tese, no crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, c. c. o art.
14, inciso II, ambos do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob os
seguintes fundamentos: (i) excesso de prazo na duração da custódia
cautelar; (ii) falta de reexame da prisão preventiva e (iii) detração virtual.
Requer, nestes termos, a substituição da prisão
processual por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 25/27.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
31/36, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de plano
na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie,
notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Não restou demonstrada nos autos qualquer
circunstância capaz de conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos
termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o ora paciente tentou matar
João Roberto Valente Silva por motivo torpe, qual seja, em razão de
desentendimentos anteriores no ambiente de trabalho, utilizando-se
de recurso que dificultou a defesa da vítima, atacando-a pelas costas e
desferindo-lhe diversos golpes de faca na região do tórax, braço e
mãos, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias a
vontade do paciente, eis que a vítima recebeu pronto atendimento e
eficaz socorro, sendo submetida a procedimento cirúrgico e internação
hospitalar por aproximadamente 19 dias.
Dos elementos de provas até então coletados,
verificam-se fortes indícios de autoria, tanto que o paciente foi
pronunciado para ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri
(fls. 14/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E, ao contrário do alegado pelo impetrante, a
decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente,
encontra-se devidamente fundamentada, reportando-se à subsistência
dos motivos que ensejaram sua decretação em primeira análise:
"(...) os motivos que deram ensejo à
referida prisão permanecem inalterados, pois imperativa a
manutenção da prisão do acusado para garantir a ordem
pública, posto que, como relatado pelos depoimentos dos
autos demonstra ser pessoa violenta, agressiva, colocando
em liberdade, sem sombra de dúvidas, em risco a ordem
pública e para que as testemunhas possam vir depor
seguras e sem constrangimentos, imperativa também a
manutenção da prisão por conveniência da instrução
criminal, possibilitando garantia de eventual futura
aplicação da lei penal, se o caso." (fl. 17)
Ainda,
como
bem
pontuado
pela
Douta
Procuradoria Geral de Justiça, “o paciente, quando da ação, desferiu várias
facadas contra a vítima que, em razão dos ferimentos suportados, correu grave
risco de morte, tanto que suportou lesões corporais de natureza grave, ficando
incapacitada para o exercício regular de suas ocupações habituais por mais de
trinta dias. A forma violenta e agressiva como agiu o paciente é extraída das
declarações do ofendido e dos depoimentos colhidos na primeira fase do
judicium accusationis." (fl. 33)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, a manutenção da prisão cautelar, na espécie,
se mostra imprescindível à tutela da ordem pública, não podendo a
sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram predispostos
à prática de atos espúrios, mormente por conta da gravidade in
concreto do crime praticado.
Outrossim, importante observar que, ainda que
restassem cabalmente demonstradas pelo impetrante, “a presença de
condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da
prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC
n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Com relação ao excesso de prazo, consigno que:
“Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
não há como tarifar prazo certo e definido, porque cada
caso deverá ser examinado em concreto, em função de
suas peculiaridades” (RJDTACrimSP, 3:188).
Conforme precedentes do Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos
indicados na legislação processual penal para a conclusão
dos atos processuais não são peremptórios, de modo que
eventual demora no término da instrução criminal deve
ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso
concreto” (HC 371.363/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
20/04/2017, DJe 28/04/2017).
Ainda
conforme
orientação
pacífica
do
Col.
Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto.
E, do que se dessume dos documentos que instruem
os autos e do andamento processual da ação penal, por meio de
consulta ao e-SAJ, o feito tramita com celeridade compatível com o
devido processo legal e as peculiaridades do complexo rito previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
7
em lei para a apuração e julgamento do delito em comento, não se
podendo desconsiderar, ainda, as recentes restrições para a realização
dos atos processuais, em decorrência dos provimentos atinentes às
cautelas para evitar contaminação pelo Coronavírus.
Ressalte-se, neste aspecto, que a pandemia de
Covid-19 é extraordinária e, por isso, se enquadra nos conceitos de
caso fortuito e força maior previstos em lei.
É também imprevisível, pois, a cada dia, novas
disposições, normas e regras são editadas pelo Poder Público,
surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais,
toda a economia, as atividades das pessoas físicas e do Poder
Judiciário.
Ademais, ainda que assim não fosse, há que se
considerar que a prisão do paciente, agora, decorre de sentença de
pronúncia devidamente fundamentada, conforme exigido pelo § 3o, do
artigo 413, do Código de Processo Penal e, "pronunciado o réu, fica
superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo
na instrução" (Súmula n° 21, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
06/12/1990, DJ 11/12/1990, p. 14873),
Neste sentido, confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
DECISÃO
DE
PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ENCERRADA
A
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, foi prolatada decisão de pronúncia, por
meio da qual o Juízo singular empreendeu nova avaliação
sobre os fundamentos suscitados para a imposição da
segregação cautelar (art. 413, § 3o, do CPP), de forma
que, como tais razões não foram submetidas ao crivo do
Tribunal a quo, mantenho a prejudicialidade do writ.
2. Além disso, quanto ao suposto excesso de prazo, o
encerramento da instrução com a posterior prolação da
decisão de pronúncia também atraem a incidência da
Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual, "[p]ronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC 126.440/AL, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
23/06/2020, DJe 01/07/2020)
Anote-se, ainda neste aspecto, que não há no
Código de Processo Penal fixação de prazo dentro do qual deva o réu
pronunciado ser submetido a julgamento, a não ser para possibilitar o
desaforamento, mas nunca para relaxar a prisão preventiva.
Outrossim, em consulta ao e-SAJ, verifica-se do
andamento processual da ação penal que a realização do julgamento
agora é iminente, pois redesignada para o próximo dia 06 de agosto de
2.020.
Verifica-se, portanto, que a tramitação dos autos n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135414-38.2020.8.26.0000 -Voto no
9
0025740-50.2009.8.26.0161 atende às formalidades constitucionais e
legais editadas com o escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à
ordem jurídica justa art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República
, e concretiza o compromisso assumido pelo Poder Judiciário no I
Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e
efetivo, que culminou inclusão, no rol de direitos e garantias
fundamentais, da “razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação” (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal).
Registre-se, por fim, ser incabível, pela estreita via
deste remédio heroico, a aplicação, desde já, do disposto no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal (detração virtual), no caso de
condenação, por se tratar de matéria afeta ao Juízo do conhecimento e
da execução.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR